Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712530-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por INÁCIO LUIZ MARTINS BAHIA contra ato da JUÍZA DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual a MM Juíza indeferiu requerimento do Impetrante de expedição de alvará de levantamento de valores atinentes a honorários sucumbenciais, ao fundamento de que “O Substabelecimento de ID no 43718668 demonstra que o Dr. Davi Beltrão Rossiter Correa substabeleceu poderes aos Drs. INÁCIO LUIZ MARTINS BAHIA e LUIZ ANTONIO MARTINS BAHIA. Tendo ele substabelecido com reserva de poderes, não há que se falar em irregularidade no levantamento pelo referido causídico. Note-se que inexiste o documento que comprova a outorga de poderes mencionada no requerimento em apreço” (Doc. Num. 58649716 do Feito de origem). Noticia o Impetrante que “foi constituído pelo BRB – Banco de Brasília S/A, em 1996, para propor ação de execução contra Olinto Valdemar Silveira Zacarias, cujo autos do processo foi distribuído para a 6a Vara de Fazenda Pública, recebendo o número digital 0003760-27.1996.8.07.0001” (Doc. Num. 16141149 – Pág. 2) e que na procuração respectiva constam poderes expressos para receber valores. Diz que “o novo consultor jurídico do BRB, Dr. Davi Beltrão Rossiter Corrrea, em ato totalmente antiético, não profissional e sem comunicar ao Impetrante, veio a peticionar nos autos do processo, para tão somente, revogar poderes contidos na procuração anteriormente outorgada, para que o Impetrante e demais Advogados constantes da 1a procuração não viessem a receber alvará de levantamento de importância em nome do BRB” e que “A autoridade coatora não observando o direito do Impetrante relativo a verba honorária sucumbencial, conforme já tinha sido garantido em despacho contido na petição inicial, veio a expedir dois alvarás de levantamento de importância em nome do Dr. Davi Beltrão Rossiter Corrrea, sem qualquer motivo ou razão para que este Advogado viesse a receber os honorários advocatícios sucumbenciais que foram determinados em despacho desde 1996 ao Impetrante” (Doc. Num. 16141149 – Pág. 3). Afirma que a decisão atacada é teratológica e ilegal, pois “atenta contra o direito do Impetrante em receber seus honorários advocatícios sucumbenciais, a que faz jus na forma da lei processual (arbitrado pelo juiz) e pela Lei 8.906, de 04/07/1994, não podendo ter esse direito bloqueado por despacho” (Doc. Num. 16141149 – Pág. 4). Por fim, pleiteia a concessão de liminar para o fim de que se “para determinar a expedição de alvará de levantamento de importância, dos honorários advocatícios sucumbenciais, em nome do Impetrante, garantido a efetividade do levantamento do numerário com os juros e correção monetária, até a data do seu efetivo levantamento, do processo digital no 0003760-27.1996.8.07.0001” (Doc. Num. 16141149 – Pág. 6) e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Custas recolhidas (Doc. Num. 16141151 e 16141154). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 16141150 e 16143327 a 16142343. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O ato atacado mediante o presente Writ, segundo narrado na petição inicial, é a decisão da lavra da MM Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio do qual foi indeferido o pedido do Impetrante de expedição de alvará de levantamento em seu favor, tendo em vista não mais ter ele poderes para receber valores, uma vez que o advogado que substabeleceu poderes ao ora Impetrante e com reservas, posteriormente, o fez a outro advogado, mas sem reserva de poderes. Ocorre que o presente Writ não é a via adequada para se impugnar o decisum mencionado. Com efeito, o art. 5o da Lei no 12.016/2009, estabelece, expressamente: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” No caso em apreciação, o ato atacado constitui-se em decisão interlocutória, contra a qual existe instrumento processual específico de impugnação que é, obviamente, o agravo de instrumento, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo. Percebe-se, assim, que o Impetrante manejou o Writ como sucedâneo recursal, uma vez que a pretensão ora veiculada deveria ter sido objeto de agravo de instrumento e, assim, não pode ela utilizar mandado de segurança para reformar a decisão apontada como abusiva e ilegal. Pertinente, por conseguinte, a invocação do verbete no 267 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório, que reza, in verbis: “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NÃO TERATOLÓGICO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE COMPORTA RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. I - Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos constantes da sentença recorrida. II - A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que "o mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico"(Acórdão n.804472, 20140020120304MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 23/07/2014. Pág.: 67). III - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, somente é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno. IV- Agravo interno não provido.” (Acórdão 1175598, 07031094820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSIDERADA FUNDAMENTAL PELO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA PELA VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ART. 1.009, § 1o). INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. A decisão judicial que rejeita alegação de preclusão, e mantém a realização de prova pericial considerada fundamental pelo Juízo da causa na fase de conhecimento, não sofre os efeitos da preclusão, devendo ser arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Admitir o manejo da ação mandamental para atacar ato judicial unicamente pelo fato de não estar aquele pronunciamento sujeito à impugnação imediata por meio do agravo de instrumento é medida que elide a vontade do legislador e tem o condão de desvirtuar a própria natureza da ação mandamental e do novo sistema processual estabelecido pelo CPC de 2015. 4. Mandado de segurança não conhecido.” (Acórdão 1170054, 07183189120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Conforme jurisprudência uníssona, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado como via alternativa para impugnação de ato judicial passível de recurso próprio. II - A ausência de direito líquido e certo, demonstrável por prova documental pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. III - Ordem denegada, processo extinto.” (Acórdão n. 441590, 20100020061541MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 52) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial.” (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) “MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MAIORIA. 1.Mostra-se incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de correção via recurso próprio. 2.Não havendo ato teratológico ou ilegal, ou ofensa à direito líquido e certo, que possa ser tido por coator, manifesta a inadmissibilidade do mandamus. 3. Recurso não admitido. Maioria.” (Acórdão n. 569872, 20110020157214MSG, Relator LEILA ARLANCH, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2011, DJ 16/03/2012 p. 58) Ademais, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, só é possível a impetração do Mandado de Segurança contra ato judicial, caso a decisão seja teratológica, possua flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu in casu, principalmente diante do fato de que a decisão vergastada está devidamente fundamentada quanto à ausência de procuração válida nos autos que permita a expedição do alvará de levantamento vindicado pelo Impetrante. Nesse descortino, claro está que não se trata de caso de Mandado de Segurança e, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil (2015), e com o artigo 226, inciso I do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas, se houver, pelo Impetrante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador